Tribunal: TJSP
Processo: 2296500-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato, obrigação de fazer e não fazer c/c perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência – Indeferimento da impugnação da autora aos quesitos da ré – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida – Prova, ademais, necessária no entender do Juízo, destinatário final

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato, obrigação de fazer e não fazer c/c perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência – Indeferimento da impugnação da autora aos quesitos da ré – Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recorribilidade diferida – Prova, ademais, necessária no entender do Juízo, destinatário final que é dela, que tem o poder de determinar a realização dela inclusive de ofício (CPC, art. 370) e é quem aferirá a pertinência dos quesitos agora ou por ocasião da conclusão da perícia – Recurso não conhecido.